Tribunal: STF
Processo: Rcl 55532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010522-40.2013.5.03.0061, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).



    2. A reclamante sustenta não observada, na decisão reclamada, a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Relata discutida, na origem, a validade de norma coletiva mediante a qual limitada a base de cálculo utilizada para pagamento do adicional de periculosidade de determinada categoria.



    Afirma que esta Suprema Corte “proferiu decisão com repercussão geral no último dia 02/06/2022, que definiu que são válidos os acordos e convenções coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem contrapartida, desde que não firam o patamar civilizatório previsto na CF/88”. 



    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, reporta negado seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto pela Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Interposto agravo em recurso extraordinário e encaminhados os autos a esta Suprema Corte, o Ministro Luiz Fux determinou a sua devolução à origem, “sob o argumento de que não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal l, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)”.



    Consoante anota, retornados os autos à Corte Superior do Trabalho, a Ministra Vice-Presidente negou-lhe seguimento em 31.6.2022. 



    4. Requer “a cassação da decisão proferida pela C. 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010522- 40.2013.5.03.0061, que ferirá a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões”. 



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 22.8.2022.



    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 29.8.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    3. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 50066 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 37.132-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.267-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020).



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002).



    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora